Tribunal: TJBA
Processo: 8069667-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069667-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS. O acórdão analisou o cabimento da exceção, a desnecessidade de processo administrativo prévio, a legalidade da multa de 50% e o ônus do sócio constante da CDA. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) examinar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recursos especial e extraordinário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou ao exame individualizado de dispositivos legais quando a matéria já foi enfrentada. O acórdão embargado analisou todas as questões de mérito suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O prequestionamento não exige que o Tribunal examine artigo por artigo dos dispositivos indicados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não prosperam embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, uma vez que o acórdão já enfrentou as questões de mérito relevantes para o deslinde da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº 8069667-48.2025.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante, RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL, e como Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, seguindo o voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça